Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704796-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27565571) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF e JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA, ante Acórdão (ID 27068744) que, nos autos do Conflito de Competência interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e julgou competente o Juízo suscitante. Foi certificado em ID 29291277, que tem inicio a 10a Sessão Ordinária Virtual - 1CCV (período de 4/10 até 11/10) na qual se encontra pautado o presente processo. Foi juntado aos autos, Manifestação TERRACAP de ID 29448103, requerendo a análise dos Embargos de Declaração do Distrito Federal, a fim de dar provimento e a inclusão da mesma no polo passivo da presente demanda. Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento em plenário VIRTUAL, designada para o dia 04 de Outubro de 2021 (Segunda-feira), a partir das 13h30, por ora nada a deferir. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada, quando será apreciado se tais fatos devem ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 15:20:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador